Tribunal: TJPA
Processo: 0761691-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0761691-21.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE NORONHA NEGRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXEQUIBILIDADE. REQUISITIOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1 - A cédula de crédito bancário, instruída com planilha de cálculo ou extratos que demonstram o débito, constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei 10.931/2004.

2 - A inépcia da ação de execução não se sustenta quando o título apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

- No caso, o Apelante/Embargado ao ajuizar a ação executiva de n.0602651032016, juntou com as Cédulas de Crédito Bancário a planilha de cálculo demonstrando a evolução do débito e o saldo devedor, cumprindo a exigência do artigo 28 da Lei nº 931/04
(ID Num 2559763
),
afastando a alegação de falta de exequibilidade do título.

3 - Rejeitam-se os embargos à execução que não especificam o valor devido nem apresentam memória de cálculo detalhada, conforme exigido pelo art. 917, § 4º, II, do CPC, caracterizando a falta de demonstração de eventual excesso de execução.

4- Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0761691-21.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ NORONHA NEGRÃO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO COMBATIDA ID 12625361,

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposta por
MARIA JOSÉ NORONHA NEGRAO
contra a decisão monocrática de minha lavra, id 12625361,

que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo íntegra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução por ela propostos em face do Banco do Brasil S.A.

A decisão combatida possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO JUNTADO À EXECUÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 917, 3º E 4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO QUE DEIXO DE EXAMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A agravante interpôs recurso de Apelação
(ID Num. 2559873)
alegando que firmou cédula de crédito bancário com o apelado, em 27/10/2014, em 60 prestações mensais, com vencimento da primeira em
15/12/2015 e a última em 15/11/2020,
no valor de R$ 568.200,00.

Aduziu que a dívida decorrente do contrato firmado pelas partes venceu antecipadamente pois segundo o apelado não teria sido adimplida, atingindo o valor de R$ 669.642,11, razão pela qual foi executada. Sustentou que ingressou com os presentes embargos, a fim de reformar a sentença de piso, pois o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de não cabimento de capitalização de juros.

Ademais requer redução de juros remuneratórios e encargos, por não estarem em mora em razão das cobranças indevidas, e exclusão de taxa de registro de cadastro e cobranças de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência, em razão de Súmulas do STJ.

Sustenta que há ausência de certeza e de liquidez da cédula de crédito em debate, pela inexistência de apresentação de planilha de débito e extratos da conta pelo Banco Apelado.

Salienta que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, tendo o Banco apelado disponibilizado o crédito aos apelantes, sendo o débito legítimo, assim como os encargos e juros cobrados.

O recurso de apelação foi conhecido, porém desprovido.

Contra esta decisão, a apelante interpôs o presenta agravo interno (id 13074356).

Em suas razões, a parte recorrente contesta a exequibilidade do título executivo, uma cédula de crédito bancário, argumentando que o documento não acompanhava os extratos de conta corrente que demonstrariam a evolução da dívida, conforme exigido pelo artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, que regula a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial.

Ademais, a recorrente argumenta que a decisão que deu origem ao recurso baseou-se na premissa de que a cédula de crédito bancário seria um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível por si só, sem necessidade de estar acompanhado dos respectivos extratos detalhando a evolução do débito. Contestam-se, ainda, os encargos aplicados sobre o débito, alegando-se excesso de execução e abusividade nas taxas de juros aplicadas em comparação à média de mercado.

As razões do recurso gravitam em torno de duas principais vertentes:

(i) Preliminar de inépcia da petição inicial: Argui-se que o processo executivo foi instaurado sem o memorial descritivo do débito e sem os extratos da conta corrente, comprometendo a liquidez e a certeza do título, requisitos essenciais para a sua execução como título executivo extrajudicial.

(ii) Quanto ao mérito: Questionam-se os encargos aplicados sobre o débito, com ênfase na abusividade das taxas de juros em comparação com a média de mercado e na suposta capitalização indevida de juros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id 13395578, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a exequibilidade do Contrato firmado entre as partes, a saber, da Cédula de Crédito bancário, assim como, a legalidade dos juros de mora e encargos incidentes.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar à decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O Magistrado singular entendeu que a Cédula de Crédito Bancário de
ID 2559873
, se reveste dos requisitos legais exigidos.

Além disso, considerou que os embargos não atendem os requisitos legais, por não indicarem o valor que entendem devido, rejeitando-os liminarmente.

Mantive a decisão do magistrado a quo.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente agravo interno, alegando a inépcia da ação de execução e arguindo que a cédula de crédito bancário não constitui título executivo hábil a instruir a execução, requer ainda a revisão dos juros pactuados.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial que se reveste de exequibilidade se acompanhada de extrato bancário ou planilha demonstrativa do valor do débito.

Com cediço, o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, atribui força executiva a títulos também em decorrência lei, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Estabelece, o artigo 28 da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28 A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,
ou nos extratos da conta corrente
, elaborados conforme previsto no § 2º.

Deste modo, tenho que o artigo supratranscrito conferiu às cédulas de crédito bancário o caráter de título executivo extrajudicial, ainda que destinadas à concessão de crédito rotativo.

Na espécie o Apelante/Embargado ao ajuizar a ação executiva de n.0602651032016, juntou com as Cédulas de Crédito Bancário a planilha de cálculo demonstrando a evolução do débito e o saldo devedor, cumprindo a exigência do artigo 28 da Lei nº 931/04
(ID Num 2559763
)

A propósito, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
1. Nos termos do REsp n.º 1.291.575/PR , julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 281.590/MG , Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

A jurisprudência dos Tribunais corrobora:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDIDO BANCÁRIO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. De acordo com o art. 28 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é considerada título executivo extrajudicial desde que a evolução do saldo devedor esteja demonstrada em planilha de cálculo ou extratos de conta corrente. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.14.009009-4/001 , Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2016, publicação da sumula em 02/03/2016)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/04. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Segundo o disposto na Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, atendidos os requisitos legais, goza de certeza, liquidez e exigibilidade. - Verificado o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação de regência, e sendo o título instruído com planilha demonstrando, de forma clara, a evolução do débito, não há falar-se em nulidade da execução proposta. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.11.011448-7/001 , Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2016, publicação da sumula em 24/06/2016)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema a respeito da exequibilidade da cédula de crédito bancário consignando, para fins do art. 543-C do CPC, decidindo que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. (...) (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.490563-2/001 , Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da sumula em 19/11/2020)

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. A cédula de crédito bancário devidamente lastreada pela planilha de evolução do débito constitui-se em título hábil ao manejo da pretensão executiva. ( Apelação Cível 1.0701.07.197253-6/001 , Rel. Des.(a) José Amancio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2008, publicação da sumula em 13/06/2008)

Assim, concluo que a cédula de crédito bancário contida no ID Num. 2559873, por expressa disposição legal (artigo 28 da Lei 10.931/2004), deve ser considerada título líquido, certo e exigível, visto que acompanhada de planilha demonstrativa do débito, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência do C.STJ e dos Tribunais, não havendo que se falar em Inépcia da Ação de Execução.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Ainda, pretendendo o embargante o reconhecimento de eventual excesso de execução deveria ter declarado na peça portal o valor que entende devido, na forma do artigo 917, § 4º, II, do CPC, apresentando memória de cálculo, o que não o fez.

A parte agravante alega que os encargos aplicados sobre o débito, com ênfase na abusividade das taxas de juros em comparação com a média de mercado e na suposta capitalização indevida de juros. Todavia, não apresentou memória de cálculo daquilo que entendia ser devido.

Para melhor elucidar a questão colaciono a decisão a quo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

(...)

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 917, §4º, II, do CPC/2015, é que rejeito liminarmente os Embargos à Execução interpostos e, por via de consequência, determino o prosseguimento da ação de execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, , §2º do CPC de 2015.”

O regramento supramencionado é de clareza solar ao dispor que se os embargos do executado tratar sobre excesso de execução, este deverá informar o valor que entende devido, sob pena de rejeição.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assinalo, ademais, que não era o caso de qualquer prova pericial para indicar qual seria o excesso alegado na exordial, o que implica constatar que a apelante não atendeu ao requisito do artigo supramencionado por mera desídia, arcando com o não atendimento do seu pedido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC.

2. Agravo regimental não provido.

( AgRg no AREsp 393327/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014)

Corroborando este entendimento, a jurisprudência dos Egrégios Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Consoante dispõe o art. 739-A, § 5o, do CPC, "quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento." No caso, a insurgência da embargante se refere à nulidade de cláusulas contratuais, o que importa em excesso à execução. Tal assertiva lhe impunha a apresentação dos elementos a que se refere o art. 739-A, § 5º, CPC/73, então vigente. Assim, resta mantida a decisão que julgou extintos os presentes embargos. APELAÇÃO IMPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70068391119, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 18/07/2016)

Nesse aspecto, tendo em vista que o regramento previsto no artigo retro mencionado é pressuposto de processamento dos embargos à execução descabe enfrentar qualquer outra alegação, pelo que mantenho integralmente a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, pelos fundamentos acima expostos, mantendo a decisão combatida tal como lançada.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2024